Tribunal: TJMT
Processo: 1022701-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022701-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDSON MARTINS BASTOS FILHO - CPF: 166.459.078-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (COATOR), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 890.564.699-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA EDUARDA DA SILVA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRAN
TE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE
:

EDSON MARTINS BASTOS FILHO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMERGENCIAL. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À SUBSISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão civil decretada pelo inadimplemento de obrigação alimentar referente a débito acumulado desde janeiro de 2023, atualizado em R$ 10.538,42, no bojo de execução de alimentos promovida por filha atualmente com 16 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão civil decretada com fundamento em dívida alimentar pretérita, diante da ausência de atualidade da prestação, da maioridade próxima da credora e da inexistência de demonstração de urgência alimentar ou risco iminente à subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 309), destina-se à garantia de prestação alimentar recente e urgente.

4. O débito executado refere-se a prestações vencidas desde 2012, inexistindo prova de risco atual à subsistência da alimentanda, que já conta com 16 anos.

5. A medida extrema da prisão não se justifica quando não demonstrado o caráter emergencial da dívida e diante da proximidade da maioridade da
credora, o que esvazia a eficácia coativa da medida.

6. O paciente, além de estar em situação de vulnerabilidade econômica e de saúde, aufere apenas benefício assistencial, o que demonstra ausência de capacidade financeira concreta para solver a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para cassar a prisão civil decretada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão civil por dívida alimentar exige a demonstração de atualidade e urgência da prestação inadimplida, não sendo cabível quando se tratar de débito pretérito e inexistente risco à subsistência do credor. 2. A maioridade próxima do credor de alimentos e a ausência de demonstração de estado de vulnerabilidade afastam o caráter coercitivo da medida prisional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, RHC 176.934/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 13.06.2023; TJMT, HC 1020423-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Edson Martins Bastos Filho, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, em razão do inadimplemento do débito alimentar acumulado desde janeiro de 2023, que, atualizado em maio de 2024, correspondia ao valor de R$ 10.538,42.

Em
sua
s razões fático-jurídicas
,
os impetrantes
apresenta
m
as seguintes teses:

Alega

que o
p
aciente, atualmente com 59 anos de idade, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, percebendo unicamente o benefício de auxílio-acidente, no valor de R$ 946,95 mensais. Tal condição, somada aos seus problemas de saúde, o incapacita para o trabalho e, consequentemente, inviabiliza o cumprimento da obrigação alimentar.

Informa que o valor do débito alimentar atualizado é de R$ 22.631,60, quantia manifestamente incompatível com sua atual condição financeira. Ressalta, ainda, a existência de outra execução em seu desfavor, no montante de R$ 154.780,85. Diante desse cenário, sustenta que a decretação da prisão civil configura constrangimento ilegal, ante a ausência de efetiva capacidade de pagamento, violando princípios constitucionais, tais como o da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta que a prisão civil, no presente caso, perdeu sua natureza coercitiva, transformando-se em verdadeira penalidade pela insolvência, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assevera, por fim, que a medida imposta revela-se desproporcional, ineficaz e desumana, requerendo, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão civil. Alternativamente, pleiteia a substituição da medida por prisão domiciliar, diante do estado de saúde do Paciente, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

A liminar foi
deferida
, concedendo-se a ordem para cassar a decretação da prisão estabelecida pela decisão impugnada, nos termos da decisão de
ID 29
9520871
, proferida por este Relator.

Sem contrarrazões.

O ilustre representante do Ministério Público, por meio de parecer, manifestou-se pela concessão da ordem, nos termos
do
ID no 30
8729370
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de preparo, conforme previsto
no art. 77 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, conforme
ID
2
9
8838357
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

IMPETRAN
TE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE
:

EDSON MARTINS BASTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Edson Martins Bastos Filho, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, em razão do inadimplemento do débito alimentar acumulado desde janeiro de 2023, que, atualizado em maio de 2024, correspondia ao valor de R$ 10.538,42.

Pois bem. Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

No caso em análise, os documentos que instruem a presente impetração indicam que a prisão civil do paciente foi decretada em razão do inadimplemento de obrigação alimentar reconhecida nos autos da execução de alimentos

n.o
1001331-90.2023.8.11.0105
, proferida em
24/06/2025
.

Ocorre, porém, que os alimentos objeto da execução não se revestem de caráter emergencial, por não se referirem a prestações alimentares recentes.

Isto porque, consultando-se os autos da execução de alimentos, verifica-se que o débito que motivou a decretação da prisão refere-se a parcelas vencidas a partir de 2012.

Ademais, verifica-se que a exequente, Ana Eduarda da Silva conta, atualmente, com
16 (dezesseis) anos de idade
. Embora ainda possa haver necessidade de sustento, não se constata, de forma automática, a mesma urgência alimentar típica da infância, tampouco foram apresentados elementos concretos que demonstrem a existência de situação de vulnerabilidade extrema ou de risco iminente à sua sobrevivência.

Outrossim, destaca-se que a parte exequente atingi
rá
a maioridade civil em 202
7
, circunstância que afasta, no presente momento, a urgência necessária para justificar a medida extrema da prisão civil, sobretudo quando ausente prova de que os alimentos sejam indispensáveis à sua subsistência atualmente.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÃO ANTERIORES À EXECUÇÃO.
MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PERDA DA NATUREZA EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS.
ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE E TEVE SUA CAPACIDADE FUNCIONAL LIMITADA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a despeito de estar caracterizada a omissão intencional do devedor em não saldar a dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes.
2. A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado
; e
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 1o/8/2017). 3. No caso,
além de os credores terem atingido a maioridade e estarem aptos ao desempenho de atividade laborativa remunerada, a dívida alimentar perdeu sua natureza emergencial capaz de justificar o decreto prisional.
Ademais, o alimentante sofreu limitação funcional em decorrência de acidente motociclístico e teve sua renda afetada.
Assim, diante das particularidades da causa, a excepcional revogação da prisão é medida que se impõe. 4. Recurso ordinário provido para conceder a ordem.
(RHC n. 176.934/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 15/6/2023.)” -Grifo nosso

Aliás, tal entendimento já se encontra sumulado:

Súmula 309 do STJ – “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Trago ainda, entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal
,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – ORDEM CONCEDIDA
. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e;
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 1o/8/2017).
O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos.”

(N.U 1020423-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024) – Grifo nosso

Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS DA ÚLTIMA PARCELA. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame:

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão civil foi decretada por inadimplência de dívida alimentar nos autos da execução de alimentos n.o 0000048-60.2011.8.11.0108. Sustenta-se que o alimentando atingiu a maioridade em 03/04/2018 e que a dívida alimentar remonta a períodos anteriores a 2022, perdendo o caráter emergencial.

II. Questão em Discussão:

2. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba alimentícia, destinada a garantir a subsistência imediata do credor. No caso, os
débitos são pretéritos e a maioridade da alimentanda afasta a urgência que justificaria a coação extrema.

III. Razões de Decidir:

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 309, bem como a deste Tribunal, entende que a prisão civil só se justifica em casos de inadimplência de dívidas recentes e emergenciais. Não sendo o caso de alimentos destinados à subsistência atual do credor, a prisão civil revela-se desnecessária e ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:

4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o decreto de prisão civil do paciente.

Tese de julgamento: "A prisão civil por dívida alimentar é indevida quando se constata a perda do caráter emergencial da dívida, especialmente em casos de maioridade do credor e ausência de risco à subsistência imediata."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528; CF, art. 5o, LXVII;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; RHC n. 176.934.

(N.U 1022455-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, publicado no DJE 22/10/2024) – Grifo nosso

Noutro giro, registre-se que a dívida do executado é inegavelmente existente
. N
o entanto, não se reveste das características de urgência que justifiquem o emprego da medida coercitiva extrema, devendo ser cobrada pelos meios legais, mas sem coação pessoal do devedor.

Outrossim,
é oportuno salientar que, conforme exposto nas razões do habeas corpus, bem como evidenciado pelos documentos acostados sob os
IDs
298669374, 298669375 e seguintes, o paciente é beneficiário de auxílio-acidente, em virtude de problemas de saúde que o impedem de exercer atividade laborativa, o que, por conseguinte, dificulta o adimplemento da obrigação alimentar.

Por fim, trago à baila fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“[...]

Ademais, não consta nos autos qualquer elemento que indique situação de vulnerabilidade social ou risco pessoal da adolescente, o que afasta a presunção de necessidade premente que justificaria a medida extrema da prisão civil.
[...]
Desse modo, no caso em testilha, o que se observa é que não há contemporaneidade na necessidade dos alimentos para se decretar a prisão do paciente.

Logo, diante da ausência de elementos que evidenciem situação de
necessidade premente, entendo ser medida prudente que a execução de alimentos siga pelo rito expropriatório,
sem a coação pessoal com o decreto de prisão civil do devedor.
[...]
”

Assim, conforme orienta a jurisprudência e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a situação emergencial que justificava a medida extrema de restrição da liberdade, sob o regime fechado de prisão, deixou de existir, uma vez constatada a ausência de risco alimentar à credora
,
elemento indissociável da prisão civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONCEDO
, em definitivo,
a ordem de
habeas corpus
,

para
cassar o édito prisional estabelecido pela decisão constritiva.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025